Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PESQUISAS AOS SISTEMAS DE DADOS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Comprovando-se que a parte não se quedou inerte, uma vez que sequer se esgotaram os meios de se encontrar o endereço do réu, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2 – A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu apenas configura a hipótese de abandono e enseja a extinção do feito quando cumpridos os requisitos do inc. III e do § 1o do art. 485 do CPC; quais sejam, a inércia por mais de 30 dias e a dupla intimação.
3 - O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade de esgotamento das possibilidades de localização do réu. Prestigia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final de mérito.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença afastada.